Tribunal: CARF
Processo: 10665.722801/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.722801/2012-10
Recurso
Embargos
Acórdão no
2202-010.030 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Embargante
SILVANIA BRAULIO DE FARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO.
Verificada a existência de omissão no voto condutor do acórdão, devem ser
acolhidos os embargos de declaração para sanar o vício apontado
DECADÊNCIA.
A ausência de comprovação do dolo, fraude ou simulação e o pagamento feito no
âmbito do IR atraem o prazo decadencial do §4° do art. 150 do CTN, caso exista
antecipação do pagamento do tributo.
Inexistindo antecipação, aplica-se a regra do art. 173, I, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, sem atribuição de efeitos infringentes, para sanar o vício apontado.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly- Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros:, Martin da Silva Gesto,
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta
Sousa e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Contribuinte em face do
Acórdão no 2202-009.301 (fls. 270 e ss), proferido por esta 2a Turma Ordinária, em sessão
plenária de 05 de outubro de 2022.
O Despacho de Admissibilidade de fls. 307 e ss consta com o seguinte teor:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.722801/2012-10
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.030 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.722801/2012-10

A 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção exarou o Acórdão no 2202-009.301, em
05/10/2022 (e-fls. 270 e ss), conforme ementas a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em conformidade com as
disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo a ação fiscal
sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do Decreto no
70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto de
infração.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. REDUÇÃO AO PISO LEGAL.
Não demonstrados nos autos que o procedimento adotado pelo sujeito passivo
enquadra-se nas hipóteses tipificadas nos art. 71, 72, 73 da Lei no 4.502, de 1964, não se
justifica-se a imposição da multa qualificada de 150%.
A omissão de rendimentos e a contabilização incorreta, por si só, não se mostra
suficiente para comprovar a fraude e a simulação dolosas praticadas, ou mesmo o
intento à sonegação, suficientes à qualificadora da multa. Aplicação da Súmula CARF
no 14.
DECADÊNCIA.
A ausência de comprovação do dolo, fraude ou simulação e o pagamento feito no
âmbito do IR atraem o prazo decadencial do §4° do art. 150 do CTN, caso exista
antecipação do pagamento do tributo.
Inexistindo antecipação, aplica-se a regra do art. 173, I, do CTN.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. SOCIEDADE CONJUGAL.
REGIME
DE
COMUNHÃO
UNIVERSAL
OU
PARCIAL
DE
BENS.
METODOLOGIA DE CÁLCULO.
Na constância da sociedade conjugal, sob regime de comunhão universal ou parcial de
bens, o demonstrativo de evolução patrimonial deve computar os recursos e os
dispêndios de ambos os cônjuges. Apurado acréscimo patrimonial a descoberto o
crédito tributário decorrente de tal infração, cabe a cada um dos cônjuges a
responsabilidade na proporção de 50%, quando tenham apresentado Declarações de
Ajuste Anual em separado.
PRECLUSÃO. RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO
Não se conhece, em recurso, de matéria que não tenha sido abordada em sede de defesa.
Assim não é lícito inovar no recurso para inserir questão diversa daquela originalmente
deduzida na impugnação/manifestação de inconformidade, de forma a que as inovações
devam ser afastadas por referirem-se a matéria não impugnada no momento processual
devido.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto à matéria preclusa, e na parte conhecida,
dar lhe provimento parcial, para afastar a aplicação da multa qualificada, reduzindo-a
ao percentual de 75%.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.030 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.722801/2012-10

Tempestividade
A contribuinte teve ciência do acórdão em 20/12/2022 (efl. 303), apresentando,
tempestivamente, em 23/12/2022 (efl. 296), os Embargos de Declaração de efls. 298 a
300.
Dos Embargos de Declaração
A embargante, com fundamento no art. 65 do Anexo II, do Regimento Interno do CARF
– RICARF (Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015), alega a existência deomissão
quanto à decadência.
É o relatório.
Admissibilidade dos Embargos de Declaração
Os Embargos de Declaração estão previstos no art. 65, do Anexo II do RICARF:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
Do dispositivo transcrito observa-se que os embargos de declaração são cabíveis apenas
nas hipóteses em que ocorra na decisão atacada as seguintes hipóteses:
a) omissão no enfrentamento de ponto que a turma deveria se pronunciar;
b) obscuridade, que se caracteriza pela impossibilidade de se compreender o raciocínio
desenvolvido para fundamentar a decisão e/ou o que efetivamente restou decidido pelo
órgão de julgamento; e
c) contradição entre a decisão e os seus fundamentos.
Feitas essas considerações, passamos à necessária apreciação
a) Da omissão quanto à decadência
A embargante alega a existência de omissão no acórdão quanto à análise da regra
decadencial aplicável.
Pontua que a DRJ entendeu cabível a regra decadencial do art. 173, I do CTN pela
ocorrência de prática dolosa (haja vista a qualificação da multa de ofício). Por sua vez,
ao apreciar o recurso voluntário, o CARF concluiu pelo afastamento da multa de ofício
qualificada (reduzindo-a ao patamar de 75%) por ausência da comprovação da
ocorrência da prática de sonegação, fraude ou conluio, todavia não se manifestou
acerca da regra decadencial aplicável ao caso.
Da leitura do inteiro teor do acórdão verifica-se que assiste razão à embargante.
No relatório do acórdão consta a decadência do crédito tributário no rol das matérias
recorridas, entretanto, no voto nada constou acerca do tema, apesar de ter sido incluído
na ementa do acórdão:
Ementa:
DECADÊNCIA.
A ausência de comprovação do dolo, fraude ou simulação e o pagamento feito no
âmbito do IR atraem o prazo decadencial do §4° do art. 150 do CTN, caso exista
antecipação do pagamento do tributo.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.030 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.722801/2012-10

Inexistindo antecipação, aplica-se a regra do art. 173, I, do CTN.
Relatório:
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 02/04/2013 (fls. 196), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 02/05/2013 (fls. 200), alegando, em breve
síntese:
(...)
4 – decadência, com aplicação do art. 150, §4o, do CTN;
Assim, fica evidenciada a omissão alegada.
Conclusão
Pelo exposto, com fundamento no art. 65, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, dou seguimento aos Embargos de Declaração opostos pela
contribuinte
Diante da admissão dos Embargos de Declaração pelo Presidente da 2a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção do CARF, os autos vieram conclusos para julgamento.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Os embargos de declaração reúnem os requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecidos.
Os embargos foram admitidos para sanar a omissão quanto a não apreciação do
pedido de declaração de decadência, com aplicação do art. 150, §4o, do CTN.
De fato, o Relatório do Acórdão 2202-009.301 descreve a matéria recursal
apresentada, e as ementas trazem o assunto. Entretanto, por um equívoco, a fundamentação não
traz expressa menção à temática.
Desta forma, passa-se ao exame da matéria recursal.
Relativamente à decadência da infração relativa ao ano-calendário de 2007 e 2008
observa-se que a contagem do prazo decadencial dependerá da situação em que o sujeito passivo
estiver enquadrado:
a) com pagamento de Imposto – o prazo decadencial começa a contar da
ocorrência do fato gerador; (art. 150, § 4o do CTN);
b) sem pagamento de Imposto e/ou nas hipóteses de dolo, fraude e simulação – o
prazo decadencial se inicia no primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado (art. 173, I, do CTN).
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.030 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.722801/2012-10

No caso dos presentes autos, a multa qualificada fora afastada no Acórdão 2202-
009.301, restando-nos verificar se houve pagamento de IR no período.
As Declarações de Ajuste Anual, acostadas a fls. 82 e ss, noticiam a ausência de
pagamento de IR nos anos-calendário objeto de autuação.
Desta forma, o regramento legal aplicável ao caso é o inserto no art. 173, I, do
CTN , ou seja, o termo inicial da contagem do prazo decadencial será o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Assim, relativamente ao ano-calendário de 2007, o prazo decadencial iniciou-se
em 01/01/2009 (primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado), expirando-se em 31/12/2013. Como a ciência do auto de infração deu-se em
14/01/2013, fls. 93 e 172, não há que se falar em decadência do presente lançamento.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por acolher os embargos de declaração, sem atribuição de
efeitos infringentes, para sanar o vício apontado.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 349
DF CARF MF
Original